Tribunal: TJES
Processo: 5006687-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006687-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACSON COSTA DA SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006687-47.2022.8.08.0030

RECTE.: JACSON COSTA DA SILVA

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022 por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma da sentença recorrida para considerar a sua legitimidade ativa e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 3987358, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3987354) dispôs que:
“Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
ILEGITIMIDADE ATIVA
, ao tempo em que
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente ação, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque o autor, ora recorrente, limita-se a reiterar suas teses, insistindo na legitimidade para propor a presente ação. Todavia, o Recorrente não apresentou qualquer documento capaz de dar suporte à sua versão dos fatos.

De pronto, importa dizer que, a espelho do que indicou o juízo de piso em sua brilhante sentença, a parte autora não comprovou ser a titular do serviço de água, não perfazendo assim direito ao pedido aduzido no presente feito.

Se o mesmo não comprova possuir relação jurídica com a empresa demandada, não sofrera com o ato ilícito por ela praticado. O fato de supostamente residir no endereço do titular do serviço, por si só, não lhe confere o direito de pleitear a indenização como se titular da instalação de água o fosse.

Não se aplica ao presente caso a figura do consumidor por equiparação, seja em razão da ausência de prova robusta da referida situação, seja em razão do pequeno tempo em que o problema da falta d’água perdurou na região, não podendo ser presumido dano a quem sequer é titular da relação jurídica contratual.

Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não há que se falar na legitimidade ativa do autor para atuar na presente demanda.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida em seu favor.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)